Tribunal: TJPA
Processo: 0811801-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811801-60.2021.8.14.0006

APELANTE: GIOVANE LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu
Giovane Lopes da Silva
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo
, pela prática dos crimes de
lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340/06).

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Insuficiência de provas;

2.2 Reforma da pena;

2.3 Afastamento da indenização por danos morais

III. Razões de decidir

3. A
materialidade e autoria delitiva restaram amplamente comprovadas
, afastando qualquer dúvida sobre a responsabilidade do apelante.

4.
há
relatos testemunhais coesos e harmônicos
que confirmam a versão da vítima.

5.
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que o
depoimento da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório quando harmônico e corroborado por outros elementos
.

6. A culpabilidade do réu restou devidamente valorada, considerando a relação de confiança e domínio psicológico sobre a vítima, o histórico de violência doméstica, as ameaças de morte para silenciar a vítima e a reincidência em agressões.

7.
Havendo violência contra a mulher, ocorre o dano moral
in re ipsa,
portanto, dispensa prova para a sua configuração.

8. Tendo em vista a orientação e os critérios jurisprudenciais, quais sejam: a intensidade do dolo na conduta do agressor, a gravidade e repercussão da ofensa e a peculiaridade das circunstâncias que envolvem o caso, verifica-se que a indenização arbitrada a título de reparação pelos danos sofridos foi fixada, no caso concreto, de forma correta, não havendo falar em exclusão ou redução

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos.

A
exasperação da pena-base é justificada pela elevada culpabilidade do réu
, que abusou da relação de confiança e reiteradamente praticou violência contra a vítima, utilizando ameaças para impedir sua denúncia. Dano
in re ipsa. Quantum
devidamente arbitrado, quando da análise do caso concreto.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024;
TJE-PA. Processo Nº 0023947-53.2018.8.14.0401. Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0811801-60.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: GIOVANE LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por Giovane Lopes da Silva
contra a sentença que o condenou a
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e art. 147 do Código Penal (ameaça), ambos em concurso material e no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia
14 de outubro de 2019
, no município de
Ananindeua/PA
, o réu, movido por
ciúmes
,
agrediu fisicamente e ameaçou de morte
sua companheira
Valcilene Negrão de Farias
, com quem manteve um relacionamento de mais de 20 anos e teve dois filhos. Durante o episódio, o réu
tomou à força o celular da vítima, puxou seu braço violentamente, desferiu socos contra seu peito e afirmou que, caso ela saísse de casa, ele a mataria
, acrescentando que
“não adiantava chamar a polícia porque ele tinha conhecidos e nada lhe aconteceria”
.

Em razão disso, o apelante foi denunciado em
04 de outubro de 2021
, como incurso nos artigos acima mencionados.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 29 de setembro de 2023 (Id 18548119)
, contra a qual o réu recorreu (Id 18548127), requerendo
a reforma da pena sob o argumento de que a culpabilidade foi valorada de forma desproporcional e que a pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamentação idônea
.

Constam contrarrazões do Ministério Público (Id 18548162), pelo conhecimento e improvimento, sob o fundamento de que a majoração da pena foi devidamente fundamentada na culpabilidade do réu, tendo em vista o histórico de violência doméstica, a relação de confiança rompida e a ameaça de morte empregada como forma de silenciamento da vítima.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 18617492), argumentando que a fixação da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal e que a culpabilidade do réu, no contexto da violência doméstica, justifica a exasperação da pena-base.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A materialidade do crime está
devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 2019.01.013812-TRA
, o qual atesta que a vítima apresentava
equimoses arroxeadas nas regiões do braço esquerdo e peitoral esquerdo
.

Além disso, há
relatos testemunhais coesos e harmônicos
que confirmam a versão da vítima.

autoria delitiva é demonstrada pelos seguintes elementos probatórios:

Depoimento da vítima Valcilene Negrão de Farias
, prestado em juízo:

“Eu estava me arrumando para uma festa quando o Giovane tomou meu celular à força e começou a me bater. Ele me deu socos no peito e puxou meu braço com força. Depois, disse que se eu saísse de casa, ele me mataria e que não adiantaria chamar a polícia porque ele tinha conhecidos.”

Depoimento da testemunha Rosângela Silva (vizinha da vítima)
:

“Eu ouvi os gritos da Valcilene naquela noite. Não é a primeira vez que vejo ela com marcas de agressão, mas ela sempre tinha medo de denunciar.”

Depoimento da filha do casal (nome preservado):

“Meu pai sempre foi agressivo com minha mãe. Dessa vez, eu vi quando ele arrancou o celular dela e começou a xingar e bater. Eu pedi para ele parar, mas ele continuou.”

Os depoimentos das testemunhas são
coerentes e convergentes
, afastando qualquer dúvida sobre a veracidade da acusação. Além disso, a vítima já havia
registrado outros boletins de ocorrência contra o réu no passado
, evidenciando um histórico de violência doméstica.

A tese defensiva de
insuficiência de provas não merece prosperar
. O conjunto probatório é sólido e demonstra de maneira inequívoca que o réu
praticou as agressões e ameaças contra sua companheira
.

A violência doméstica, muitas vezes, ocorre sem testemunhas presenciais diretas, razão pela qual o depoimento da vítima tem especial relevância
quando corroborado por outros elementos
, como é o caso dos autos (prova pericial e testemunhal).

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que o
depoimento da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório quando harmônico e corroborado por outros elementos
. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

2.

Da reforma da pena

O Código Penal, em seu artigo 59, determina que o magistrado, ao fixar a pena, deve analisar as circunstâncias judiciais, incluindo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No caso em análise, a
pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal
em razão da
maior reprovabilidade da conduta do apelante
, notadamente pelo elevado grau de culpabilidade demonstrado nos autos.

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada de forma contundente, justificando a exasperação da pena-base, pelos seguintes motivos:

Relação de confiança e domínio psicológico sobre a vítima:
O apelante manteve
relacionamento de mais de 20 anos
com a vítima, com quem teve dois filhos, e se aproveitou dessa
posição de superioridade afetiva
para intimidá-la e violentá-la reiteradamente.

Precedentes de violência doméstica:
A vítima relatou que
não foi a primeira vez que sofreu agressões
, mas que
sempre teve medo de denunciar
, fato corroborado pelo seu histórico de registros de violência doméstica contra o réu.

Ameaça de morte como forma de silenciamento:
Após a agressão física, o réu
não apenas humilhou a vítima, mas também a ameaçou de morte
, afirmando que
"não adiantava chamar a polícia porque tinha conhecidos e nada aconteceria com ele"
. Esse comportamento demonstra
audácia e desprezo pela autoridade estatal
, reforçando a culpabilidade exacerbada.

Violência reiterada e impunidade:
O réu já foi objeto de
outros procedimentos judiciais por violência doméstica
, incluindo medidas protetivas requeridas por diferentes vítimas (conforme certidão de antecedentes), o que evidencia um
comportamento reincidente e habitual na prática desse tipo de crime
.

Dessa forma, a
culpabilidade do réu supera a normalidade dos crimes de lesão corporal e ameaça
, justificando plenamente a
exasperação da pena-base
.

Por tudo isso, entendo por manter inalterado a pena-base, não devendo ser afastado o único vetor tido como desfavorável, qual seja, a culpabilidade.

3.

Do afastamento da indenização

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV assim prescreve:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Nossa Corte Cidadã, no Recurso Especial 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim asseverou:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983,
Resp 1675874/MS
e
Resp 1643051/MS
, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Na referida decisão ficou registrado que o dano moral é decorrência da vítima ter sofrido reflexos psicológicos e físicos das condutas lesivas por parte dos acusados. Não há necessidade de a vítima comprovar que a ação do agressor é injusta ou realizou-se de má-fé, ou, até mesmo, que ela tenha sofrido abalo de ordem psicológica, emocional ou moral em virtude do fato, para conseguir a indenização.

Havendo violência contra a mulher, ocorre o dano moral
in re ipsa,
portanto, dispensa prova para a sua configuração. (STJ - REsp: 1651518 MS 2017/0021715-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017).

Desta feita, tendo em vista a orientação e os critérios jurisprudenciais, quais sejam: a intensidade do dolo na conduta do agressor, a gravidade e repercussão da ofensa e a peculiaridade das circunstâncias que envolvem o caso, verifica-se que a indenização arbitrada a título de reparação pelos danos sofridos foi fixada, no caso concreto, de forma correta, não havendo falar em exclusão ou redução.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
. (...).
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 (...).
3 – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei). 4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE-PA. Processo Nº 0023947-53.2018.8.14.0401. Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre)
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025